Tribunal: TCU
Processo: 035.325/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial no 23034.002658/2015-59, instaurada pelo FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio n° 703111/2010, celebrado com o Município de Cândido Mendes/MA,

Inteiro teor:
Acórdão 3600/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Haroldo Fonseca Carvalhal, prefeito municipal de Cândido Mendes/MA nas gestões 1997-2000, 2001-2004 e 2009-2012, em razão de omissão no dever de prestar contas e, por conseguinte, do não atingimento do objetivo do Convênio 703111/2010 (SIAFI 664204), consistente na aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola; Considerando que o prazo final para a apresentação da prestação de contas do Convênio expirou em 30/4/2013 ; Considerando que, em 14/10/2020, após a prática de diversos atos destinados à apuração das questões em apuração, bem assim à notificação/citação do Sr. José Haroldo Fonseca Carvalhal, o responsável foi citado por edital, por omissão no dever de prestar contas, mas permaneceu silente, o que levou a unidade instrutiva a propor considerá-lo revel, julgar irregulares suas contas e condená-lo em débito e ao pagamento de multa (peça 82); Considerando que, em 5/7/2021 , ao elaborar o parecer peça 86, o Ministério Público junto ao TCU verificou por meio do extrato bancário à peça 9, p. 6, que houve bloqueio judicial no montante de R$ 80.609,63, ocorrido em 22/6/2011, propondo, por conseguinte, a citação do município de Cândido Mendes/MA, o que acolhi na forma do despacho peça 87; Considerando que o município de Cândido Mendes/MA foi citado em 19/10/2021 (peças 93 e 97) e apresentou as alegações de defesa peça 98; Considerando que o Acórdão 8085/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 105) declarou a revelia do Sr. José Haroldo Fonseca Carvalhal, julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao pagamento de débito (R$ 115.410,37) e multa (R$ 50.000,00), rejeitou as alegações de defesa do município de Cândido Mendes/MA e fixou novo e improrrogável para que o município recolhesse o débito a ele imputado (R$ 80.609,63); Considerando que o município de Cândido Mendes/MA apresentou o expediente recursal peça 129, que denominou recurso de reconsideração, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8085/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, por não caber recurso de reconsideração contra decisão preliminar (art. 285, caput , c/c o art. 201, § 1o, do RITCU), recebi o expediente como mera petição (peça 139); Considerando que a AudTCE propõe rejeitar as alegações de defesa complementares apresentadas pelo município de Cândido Mendes/MA e, ante o transcurso do prazo concedido para que o ente federativo efetuasse e comprovasse o recolhimento dos débitos, julgar irregulares suas contas e condená-lo em débito (peça 149); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU propõe o reconhecimento da ocorrência da prescrição em relação ao município de Cândido Mendes/MA, tendo em vista o transcurso de mais de 8 anos entre o término do prazo para a prestação de contas (em 30/4/2013 ) e o alerta do Ministério Público sobre a ocorrência de bloqueio judicial (em 5/7/2021 ), bem assim a efetiva citação do ente subnacional (em 19/10/2021 ); Considerando que, conquanto o extrato bancário que revelava o bloqueio judicial constasse dos autos desde 22/8/2016 (peça 9), a irregularidade consubstanciada no desvio de finalidade não havia sido objeto de apuração nesta TCE antes de 5/7/2021 ; Considerando que, conforme entendimento que vem se consolidando no Tribunal, em processos que envolvam a análise de diversas irregularidades, o ato de apuração relativo a uma irregularidade específica não interrompe a contagem da prescrição para as demais, exigindo identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva ou ressarcitória ( Acórdão 668/2023-TCU-Plenário e 583/2025-Plenário, da minha relatoria, 11258/2023-1a Câmara, Rel. Min.-Subst. Weder de Oliveira; 4203/2024-2a Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando que, o Regimento Interno do TCU prevê a possibilidade de submissão ao Colegiado, mediante Relação, de processo no qual, em que pese a inexistência de pareceres convergentes, o relator formule proposta de deliberação acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo com relação ao Município de Cândido Mendes/MA, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 152), dando ciência ao referido ente federativo: 1. Processo TC- Processo 035.325/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.010/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.011/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Haroldo Fonseca Carvalhal (XXX.357.732-XX); Município de Cândido Mendes/MA (06.059.505/0001-08). 1.3. Entidade: Município de Cândido Mendes/MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Thaina Emilly Silva dos Santos Batista (23040/OAB-MA) e Antonio Augusto Sousa (4847/OAB-MA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.